Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos depoimentos e documentos probatórios existentes nos autos. Nada obstante, na hipótese lançada aos autos, a tese desclassificatória aventada pela Defesa foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo. Preliminar rejeitada.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, indicando que os seus aparelhos celulares foram subtraídos pelo acusado e seu comparsa.
3. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante e outro indivíduo não identificado praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base de cada um dos crimes de roubo.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase das dosimetrias das penas privativas de liberdade e de multa, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.